Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712135-15.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RECORRIDO: ITALO LIMA TAVARES DESPACHO Trata-se de Remessa Necessária Criminal em face da sentença de Reabilitação proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF (ID 20189498), que declarou ÍTALO LIMA TAVARES reabilitado criminalmente, com fundamento no artigo 93 e seguintes do Código Penal e artigo 744 do Código de Processo Penal, na ação penal no 2013.07.1.043050-6, na qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e multa pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, pela prática do crime descrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03. Ao proferir a sentença concedendo a reabilitação criminal, o MM. Juiz submeteu a decisão ao reexame necessário, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal. Não houve recurso voluntário e os autos foram remetidos a este E. Tribunal de Justiça. Assim, ante a ausência do parecer ministerial, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito. P.R.I. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator